Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707734-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NEITON BRAZ GUIMARAES D E S P A C H O Intime-se o embargante para, querendo, se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o conhecimento dos presentes embargos declaratórios, tendo em vista que o art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator